Tribunal: TJMT
Processo: 1009961-62.2023.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-08-26

Ementa:
EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS CONTRA ACÓRDÃO PROLATADO EM HABEAS CORPUS – ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NO JULGADO – PREQUESTIONAMENTO – VÍCIOS NÃO EVIDENCIADOS – CONCLUSÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA – PRETENDIDA REDISCUSSÃO DAS MATÉRIAS – NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO ART. 619 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – INVIABILIDADE RECURSAL – EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
O acolhimento dos embargos de declaração visando modificar os termos do acórdão é condicionado à comprovação acerca de efetiva omissão, contradição, ambiguidade ou obscuridade da decisão, hipóteses que, no caso em apreciação, não ficaram demonstradas.
Embargos conhecidos e desprovidos.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009961-62.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ANDRE IGNOTTI FAIAD - CPF: 061.369.201-23 (ADVOGADO), ANDRE IGNOTTI FAIAD - CPF: 061.369.201-23 (EMBARGANTE), FRANCISCO ANIS FAIAD - CPF: 495.976.049-49 (EMBARGANTE), MAROAN FERNANDES HAIDAR AHMED - CPF: 034.158.261-12 (EMBARGANTE), 1° VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (EMBARGADO), FRANCISCO ANIS FAIAD - CPF: 495.976.049-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (EMBARGADO), FABIO BATISTA DE JESUS (VÍTIMA), FABIO BATISTA DE JESUS - CPF: 798.794.891-87 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS CONTRA ACÓRDÃO PROLATADO EM
HABEAS CORPUS
–

ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE
OMISSÃO

E CONTRADIÇÃO
NO JULGADO – PREQUESTIONAMENTO – VÍCIO
S
NÃO EVIDENCIADO
S
– CONCLUSÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA – PRETENDIDA REDISCUSSÃO DAS MATÉRIAS – NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO ART. 619 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – INVIABILIDADE RECURSAL –

EMBARGOS CONHECIDOS E
DESPROVIDOS.

O acolhimento dos embargos de declaração visando modificar os termos do acórdão é condicionado à comprovação acerca de efetiva omissão, contradição, ambiguidade ou obscuridade da decisão, hipóteses que, no caso em apreciação, não ficaram demonstradas.

Embargos conhecidos e
desprovidos.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres
componentes
da
Terceira
Câmara Criminal
:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
Maroan
Fernandes Haidar Ahmed
,

contra o acórdão
prolatado
pela
Terceira
Câmara Criminal

nos autos
do
Habeas Corpus
n.
1009961-62.2023.8.11.0000
, a fim de suprimir a existência de
omiss
ão
e contradição
.

Nas razões
que se encontram no ID

175754151
,

o embargante
sustenta que
o acórdão embargado
incorreu em omissão
por não realizar a técnica de julgamento
denominada de

distinguishing
, previsto no art. 315 do Código de Processo Penal,
pois
não exp
ô
s a diferença entre
o caso em análise e
o
Habeas Corpus
n.
799556 - MS (2023/0025720-7),
julgado pelo Superior Tribunal de Justiça
,
o qual
teve sua ordem concedida para se realizar o J
ú
ri com a presença do réu.

Ademais,
o embargante também
alega que
o acórdão embargado incorreu em contradição, uma vez que aplicou entendimento diverso daquele utilizado no Habeas Corpus n.
1001376-55.2022.8.11.0000
, julgado pela Segunda Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça e relatado por este magistrado,
no qual se determinou o
comparecimento presencial
do acusado à sessão de julgamento do Tribunal do Júri.

Nas
contrarrazões
que
podem ser vistas
no ID
178078670
,

a Procuradoria-Geral de Justiça
requer
o não conhecimento dos presentes embargos de declaração, dada a sua inadequação; ou, caso ultrapassado o juízo de admissibilidade, o seu desprovimento, por inexistir os alegados vícios apontados
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preambularmente, é importante registrar que
, a despeito de a Procuradoria-
Geral de Justiça ter se manifestado pelo não conhecimento destes embargos de declaração, a
análise acerca da configuração dos vícios combatidos diz respeito ao mérito dos
aclaratórios
, de modo que, preenchidos os requisitos de
admissibilidade
, o recurso deve ser conhecido.

Conquanto não se revista de complexidade, a matéria devolvida por intermédio deste recurso exige, para sua escorreita cognição, que se tenha em mente as hipóteses de cabimento dos embargos de declaração.

Nessa senda, impende-se salientar que o art. 619 do Código de Processo Penal dispõe de forma clara e insofismável que
“aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de 2 (dois) dias contado de sua publicação, quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão”
.

Na espécie,
esta Terceira Câmara Criminal

não acolheu a pretensão do embargante de realizar o seu interrogatório
de forma presencial
na sessão de julgamento do Tribunal do Júri, em acórdão assim ementado:

HABEAS CORPUS – HOMICÍDIO QUALIFICADO E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO – SESSÃO DE JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DO JÚRI – INTERROGATÓRIO DO PACIENTE EM PLENÁRIO POR VIDEOCONFERÊNCIA – PRETENDIDA A REALIZAÇÃO DO ATO DE FORMA PRESENCIAL – IMPOSSIBILIDADE – EXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL E REGULAMENTAR – DECISÃO FUNDAMENTADA NAS PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO – PEDIDOS JULGADOS IMPROCEDENTES, ORDEM DEHABEAS CORPUS DENEGADA.

Apesar da excepcionalidade da realização dos atos de instrução por videoconferência, a decisão que decidiu pela realização do interrogatório do paciente na modalidade
telepresencial
tem previsão legal e regulamentar e encontra-se fundamentada nas peculiaridades do caso concreto.

Nesse ponto, não se pode olvidar que a realização do interrogatório por videoconferência não se dará por mero comodismo do juízo, mas por culpa exclusiva do próprio paciente, que estava cumprindo medidas cautelares na comarca de origem, mas mesmo assim se evadiu do distrito da culpa, permaneceu foragido por cerca
de 1 (um) ano e 6 (seis) meses e foi preso em flagrante no Estado de Santa Catarina, distante mais de 1.800 km do juízo processante, o que torna extremamente oneroso para o Estado providenciar o comparecimento pessoal do favorecido à sessão do Tribunal do Júri, devido aos altos custos financeiros para os cofres públicos inerentes ao
recambiamento
interestadual de pessoa presa, incluindo-se passagens aéreas e diárias de agentes destacados para a escolta, ainda mais no caso do paciente, que atualmente reponde a ações penais em quatro estados da Federação, não sendo viável que seja realizado o seu deslocamento por todo o país toda vez que for participar das audiências desses processos.

Ademais, a autoridade judicial de primeiro grau se reportou à periculosidade do paciente, que além responder ao processo que é objeto deste habeas corpus, foi preso em flagrante no Estado de Santa Catarina pela suposta prática dos crimes de tráfico de entorpecentes, organização criminosa e porte ilegal de arma de fogo e responde a outras duas ações penais nas comarcas de Aparecida de Goiânia/GO e Ponta Porã/MS pela suposta prática de crimes contra a vida.

Por conseguinte, a existência de indícios de que o paciente integra organização criminosa armada, com atuação nacional e de altíssima periculosidade, reforça o receio de que, pelo menos em tese, possa ocorrer a sua fuga ou a tentativa de seu resgate.

Além do mais, infere-se que o magistrado envidou todos os esforços no sentido de propiciar, mediante a videoconferência, entrevista reservada entre defesa e o paciente; bem como de transmissão simultânea de imagem de parte a parte, de modo que não se identifica, na espécie, a demonstração de prejuízo indispensável ao reconhecimento do alardeado cerceamento de defesa decorrente da realização do interrogatório por videoconferência.

Pedidos julgados improcedentes, ordem de habeas corpus denegada.

Neste recurso
,
o embargante sustenta que o acórdão embargado
incorreu em omissão por não realizar a técnica de julgamento do
distinguishing
, previsto no art. 315 do Código de Processo Penal, pois
não exp
ô
s a diferença entre o Habeas Corpus
n.
799556-MS (2023/0025720-7),
julgado pelo Superior Tribunal de Justiça
,
o qual
teve sua ordem concedida para se realizar o J
ú
ri com a presença do réu.

Ademais, o embargante também alega que o acórdão embargado incorreu em contradição, uma vez que aplicou entendimento diverso daquele utilizado no Habeas Corpus n.
1001376-55.2022.8.11.0000
, julgado pela Segunda Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça e relatado por este magistrado, no qual se determinou o
comparecimento presencial
do acusado à sessão de julgamento do Tribunal do Júri.

Como visto
, o embargante se limita a afirmar que não foi realizada a distinção com o
s
precedente
s
por ele indicado na impetração. Contudo,
os referido s precedente s não são vinculante s
, motivo pelo qual não se faz necessário indicar distinção para não acompanhar o entendimento indicado.

Nada obstante,
os julgados apontados pel
o

embargante
não constituem precedentes aptos a desconstituir o entendimento firmado
no acórdão embargado
,

na medida em que
possuem
inúmeras particularidades
que
são
completamente
distintas da hipótese d
estes
autos.

Com efeito, no
Habeas Corpus
n.
799556
-MS,
julgado pelo Superior Tribunal de Justiça, consta que
“
a decisão proferida pelo Juiz de origem não indicou elementos concretos dos autos, a justificar que o réu participe, excepcionalmente, da sessão plenária do júri, por videoconferência.
”

Ademais
,
no Habeas Corpus n.
1001376-55.2022.8.11.0000
,
julgado pela Segunda Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça
,
entendeu-se que
negar autorização para que
acusado
se faça presente fisicamente no Plenário do Júri
,
em nome das restrições sanitárias
decorrente da pandemia do coronavírus,
não era uma justificativa razoável, na medida em que, naquele caso, foram facultadas
às
testemunhas, à defesa e à acusação o comparecimento, assim como determinado o comparecimento dos jurados e serventuários da justiça
, bem como por ser
possível adotar as medidas de segurança sanitária, tais como, uso de máscara, álcool em gel disponível a todos e distanciamento físico entre os presentes.

Portanto, em ambos os precedentes invocados pelo embargante, não se vislumbra qualquer similaridade
com o caso em análise,
pois
a decisão que determinou a realização do interrogatório do
embargante
na modalidade
telepresencial
encontra-se fundamentada nas
inúmeras
peculiaridades do caso concreto
, conforme se infere deste excerto do acórdão embargado:

Como se vê, apesar da excepcionalidade da realização dos atos de instrução por videoconferência, a decisão que determinou a realização do interrogatório do paciente na modalidade
telepresencial
tem previsão legal e regulamentar e encontra-se fundamentada nas peculiaridades do caso concreto.

Com efeito, na espécie, não se pode olvidar que a realização do interrogatório por videoconferência não se dará por mero comodismo do juízo, mas por culpa exclusiva do próprio paciente, que estava cumprindo medidas cautelares na comarca de origem, mas mesmo assim se evadiu do distrito da culpa, permaneceu foragido por cerca de 1 (um) ano e 6 (seis) meses e foi preso em flagrante no Estado de Santa Catarina, distante mais de 1.800 km do juízo processante, o que torna extremamente oneroso para o Estado providenciar o comparecimento pessoal do paciente à sessão do Tribunal do Júri, devido aos altos custos financeiros para os cofres públicos inerentes ao
recambiamento
interestadual de pessoa presa, incluindo-se passagens aéreas e diárias de agentes destacados para a escolta, ainda mais no caso do paciente, que atualmente reponde a ações penais em quatro estados da Federação (Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Goiás e Santa Catarina), não sendo viável que seja realizado o seu deslocamento por todo o país toda vez que for participar das audiências desses processos.

Ademais, a autoridade judicial de primeiro grau se reportou à periculosidade do paciente, que além responder ao processo que é objeto deste habeas corpus, foi preso em flagrante no Estado de Santa Catarina pela suposta prática dos crimes de tráfico de entorpecentes, organização criminosa e porte ilegal de arma de fogo e responde a outras duas ações penais nas comarcas de Aparecida de Goiânia/GO e Ponta Porã/MS pela suposta prática de crimes contra a vida.

Por conseguinte, a existência de indícios de que o paciente integra organização criminosa armada, com atuação nacional e de altíssima periculosidade, reforça o receio de que, pelo menos em tese, possa ocorrer a sua fuga ou a tentativa de seu resgate. Nesse ponto, não é demais relembrar que o inciso I do § 2o do art. 185 do Código de Processo Penal, reproduzido anteriormente neste voto, expressamente autoriza a realização de interrogatório por videoconferência para “prevenir risco à segurança pública, quando exista fundada suspeita de que o preso integre organização criminosa ou de que, por outra razão, possa fugir durante o deslocamento.”

Aliás, sobre o risco de fuga, é importante registrar que o paciente, após ser beneficiado com a concessão de liberdade por esta Terceira Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça nos autos do Habeas Corpus n. 1001682-92.2020.8.11.0000, descumpriu as medidas cautelares impostas, fugiu do distrito da culpa e permaneceu foragido por cerca de 1 (um) ano e 6 (seis) meses, até ser preso em flagrante delito no Estado de Santa Catarina no dia 9 de janeiro de 2023.

Portanto,
diversamente do
que entende o embargante,
não há qualquer incompatibilidade de realização de interrogatório por videoconferência em sessão plenária do Júri, sendo imprescindível apenas a observância da excepcionalidade da medida e da necessidade de devida fundamentação na sua determinação, em respeito ao disposto no art. 93,
IX,
da Constituição Federal, bem como aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade
, os quais foram
integralmente observados no caso em análise.

Posto isso,

nego provimento
aos presentes embargos declaratórios
interposto
s por
Maroan
Fernandes Haidar Ahmed
,
porquanto ficou
comprovada a inexistência de
omissão
ou contradição
no acórdão embargado a ser sanada por esta via recursal
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/08/2023